Tribunal: TJDFT
Processo: 0730053-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. ENVIO DOS AUTOS. FACULDADE. MAGISTRADO.
I. Pela inteligência do enunciado da Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com o art. 13, § 2o, da Lei 5.478/68, “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”.
II. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, podendo o magistrado dela se valer para a formação de seu convencimento. Todavia, não está obrigado a remeter os autos àquele órgão quando entender serem desnecessários esclarecimentos técnicos ou a realização dos cálculos requeridos pelas partes.
III. Negou-se provimento ao recurso.